Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDORA PÚBLICA. PODE EXECUTIVO FEDERAL.
I – O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento da autora obedece a limitação de 30% sobre o seu subsídio, na forma disciplinada na Lei 8.112/90 e regulamentada pelo Decreto 8.690/16, aplicados aos servidores públicos do Poder Executivo Federal.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.